Tribunal: CARF
Processo: 15504.728207/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NORMAS DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, aplicando-se-lhe, no entanto, a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, institua novos critérios de apuração ou processos de fiscalização ou amplie os poderes de investigação das autoridades administrativas (CTN, art. 144).
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão de primeira instância que apresenta argumentos contrários às alegações de defesa suscitadas pelo contribuinte, sendo mantido o mesmo fundamento. A autoridade julgadora pode expressar sua percepção dos fatos reunidos nos autos em resposta à defesa.
TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula CARF no 72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE, INCRA).
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728207/2015-33
ACÓRDÃO
2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância
do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NORMAS DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada, aplicando-se-lhe, no entanto, a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador, institua novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização ou amplie os poderes de
investigação das autoridades administrativas (CTN, art. 144).
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão de primeira instância que apresenta
argumentos contrários às alegações de defesa suscitadas pelo contribuinte,
sendo mantido o mesmo fundamento. A autoridade julgadora pode
expressar sua percepção dos fatos reunidos nos autos em resposta à
defesa.
TRIBUTOS
SUBMETIDOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o
ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
2
não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do
CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de
débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da
decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante
entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por
consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula
CARF no 72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas
para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que
lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE,
INCRA).
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das
empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
3
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e afastar a prejudicial de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no
art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao
percentual de 100%. Vencido o conselheiro Márcio Henrique Sales Parada que dava provimento
parcial em maior extensão para excluir a qualificadora da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
4
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1218 e ss), trata-se do auto de infração DEBCAD
51.057.266-9, em que foram lançadas contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, INCRA, SESC, SEBRAE), no valor total de R$865.353,85, relativo ao período de
01/2011 a 12/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls.16/27), a fiscalizada, COLÉGIO RRP LTDA, CNPJ
07.070.277/0001-30, foi incorporada por RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, CNPJ
03.515.918/0001-61, com nome de fantasia COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR BERNOULLI, conforme
instrumento particular de protocolo de justificação de incorporação registrado na Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais em 31/03/2014.
De acordo com o item 8 do mesmo relatório, a fiscalizada foi excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional) por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no
114, com efeitos de exclusão a partir de 01/01/2011, em conformidade com o inciso II do art. 6o
da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, em virtude de incorrer na situação de vedação por
formação de grupo econômico, DE FATO, com as empresas RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA,
CNPJ 03.515.918/0001-61, EDITORA DRP LTDA, CNPJ 07.169.540/0001-42, e CANTINA SAVE LTDA,
CNPJ 13.376.420/0001-19, e incidir na restrição prevista no inciso II, do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, e na restrição prevista no inciso I do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 30/05/2007.
Conforme consta dos itens 6.4 e 6.4.1 do referido Relatório Fiscal, Rodrigo
Fernandes Domingos (CPF xxx) assina os contratos celebrados com empresas prestadoras de
serviços, como o contrato, extensivo ao COLÉGIO RRP LTDA EPP, celebrado com Contabilidade
Lima Ltda, em 01/08/2012; o contrato e seus aditivos celebrados com SERMA - Segurança e
Medicina do Trabalho Ltda, em 03/03/2011, 13/04/2012 e 06/05/2013; o contrato celebrado com
SAMP MINAS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em 16/11/2006 e 22/11/2013; e o contrato celebrado
com PME Odontoprev, em 23/01/2013.
Questionada acerca da representação da empresa por Rodrigo Fernandes Domingos
nos referidos contratos, esta, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03/2015, emitido em
13/05/2015, apresentou a procuração de 2004, em que Rosângela Fernandes Domingos (CPF xxx)
nomeia, com amplos e gerais poderes, para gerir e administrar o COLÉGIO RRP LTDA EPP, Rodrigo
Fernandes Domingos.
Os itens 6.6 do Relatório Fiscal informam que, pelo TIF no 5/2015, a empresa foi
intimada a apresentar instrumento de regulação de concessão de empréstimo, lançado na conta
contábil 2.21.05.001 - RRPM Cursos Preparatórios, nos anos de 2011 e 2013, além de documentos
e recibos de suporte ao lançamento.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
5
A empresa apresentou contratos de mútuo, celebrados entre RRPM Cursos
Preparatórios Ltda e a fiscalizada, e os comprovantes das transferências bancárias
correspondentes aos anos de 2011 e 2013.
De acordo com o item 10 do referido relatório, o grupo empresarial obteve receita
bruta global, no período objeto de apuração, de R$19.388.966,97 em 2010; R$28.119.907,87, em
2011; R$24.114.963,59, em 2012. Individualmente, o COLÉGIO RRP LTDA obteve receita bruta de
R$1.309.307,51, em 2010; R$2.375.786,86, em 2011; e R$3.471.798,31, em 2012.
O Relatório Fiscal relata, em seguida, as informações obtidas no endereço
eletrônico http://www.bernoulli.com.br:
Princípios
O Grupo Bernoulli tem consciência da grandiosidade da missão a que se destina e,
para cumpri-la, baseia suas atitudes em princípios valiosos:
...
Esses princípios permearam a trajetória de vida dos fundadores do Bernoulli,
levando-os a superar todas as dificuldades e a se tornarem dirigentes de um
Grupo Educacional de importância nacional.
Pautado nos princípios citados, o Grupo Bernoulli oferece um ambiente
educacional propício para que seus alunos e funcionários possam manifestá-los.
Visão
Atuar nacionalmente como provedor de ensino e de soluções educacionais de
excelente qualidade sendo reconhecido pelas significativas contribuições à
sociedade.
...
12. A fiscalização, após examinar os elementos e documentos apresentados pela
fiscalizada e consultar os sistemas da RFB, constatou que a fiscalizada, para o
período de 01/2011 a 12/2013 incorreu na situação de vedação por formação de
grupo econômico, DE FATO, com as empresas RRPM Cursos Preparatórios Ltda -
CNPJ 03.515.918/0001-61, Editora DRP Ltda - CNPJ 07.169.540/0001-42 e Cantina
SAVE Ltda - CNPJ 13.376.420/0001-19 e incidiu na restrição prevista no inciso II,
do artigo 3o da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e na restrição
prevista no inciso I, do artigo 12, da Resolução CGSN n°. 4, de 30 de maio de 2007
razão pela qual foi excluída do sistema - SIMPLES NACIONAL em conformidade
com o disposto no Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n°. 114, de 15 de julho de
2015.
13. A fiscalização concluiu à vista dos fatos identificados que é razoável afirmar
que se encontra configurada uma conduta engendrada com a finalidade de burlar
o fisco para e beneficiar de uma situação simulada.
...
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
6
16. A fiscalização concluiu que a conduta adotada pela fiscalizada de manter-se
como optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições - SIMPLES NACIONAL nos anos de 2011, 2012 e 2013 com
inobservância da Receita Bruta auferida nos anos de 2010, 2011 e 2012 pelas
empresas do grupo BERNOULLI é indicativo da pratica de ato com o inequívoco
intuito de se eximir total ou parcialmente de recolhimento de tributos reduzindo
a carga tributária e subtraindo créditos fiscais. A fiscalização observou que a
interposição de pessoas ocultou o real administrador do grupo econômico de fato
do qual era integrante a fiscalizada porque a pessoa jurídica enquanto ente
abstrato age por meio de seu representante - a pessoa física.
...
No presente auto de infração foram lançadas as contribuições sociais devidas a
outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, conforme
Anexo I, e com lançamento de multa qualificada, de 150%, nos termos da Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, I, §1o, e de acordo com o §2o e caput do art. 68 da Lei no 4.502, de 1964, "uma vez que a
conduta da fiscalizada se enquadra nas hipóteses definidas pelos artigos 71, 72, 73 da Lei no
4.502/1964."
A empresa autuada, RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, INCORPORADORA DO
COLÉGIO RRP LTDA EPP, foi cientificada da autuação em 17/02/2016, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 1081.
Em 17/03/2016, foi apresentada a impugnação de fls. 1083/1102 por RRPM
CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, com os argumentos a seguir relatados, em síntese:
Da síntese da autuação e das preliminares
1. Inicialmente, o impugnante apresenta um relato da autuação, afirmando que a
conclusão fiscal se deu por presunção, considerando a "suposta" utilização
indevida do benefício fiscal da Lei Complementar no 123, de 2006; a existência de
"suposto" grupo econômico e de "suposta" interposição de pessoa.
2. Em seguida, alega a nulidade do auto de infração por não atendimento da
Portaria 2.284/2010, na indicação da empresa RRPM como responsável
tributário.
3. Nesse sentido, entende que o art. 2o da referida Portaria determina que o
lançamento deve conter a indicação expressa da vinculação do responsável
tributário com o respectivo crédito lançado, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Em seguida, o impugnante alega a nulidade da autuação, por ofensa ao art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, por falta de descrição do fato, em razão da ausência
de discriminação dos supostos funcionários compartilhados, das funções que
exerciam e do período em que teria havido o compartilhamento.
5. Argui que tal omissão implica violação do seu direito de defesa, porque não tem
como apresentar a contraprova para refutar as alegações fiscais.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
7
6. Diz ser comum, no ramo de atividade que exerce, que o mesmo funcionário
tenha múltiplos contratos de trabalho, não havendo assim compartilhamento.
7. Ainda preliminarmente, o impugnante alega nulidade da autuação por infração
ao art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento se reporta à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação.
8. Nesse sentido, argui terem sido utilizados fatos ocorridos muito tempo depois
daqueles aos quais se reporta o auto de infração (exercícios 2011 a 2013), como
as informações colhidas no site www.bernoulli.com.br, em 2015, e o Protocolo
de Justificativa de Incorporação, de 2014.
9. Entende que, ademais, estes fatos foram utilizados sem haver menção de relação
de pertinência com os fatos geradores do período apurado.
10. Contesta, em seguida, a sujeição passiva dos coobrigados, RODRIGO FERNANDES
DOMINGOS, CANTINA SAVE LTDA e EDITORA DRP LTDA, uma vez que a mão de
obra (fato gerador) foi contratada unicamente por COLÉGIO RRP LTDA.
11. Argui que a obrigação tributária apurada diz respeito ao COLÉGIO RRP LTDA e
não guarda relação de interesse comum ou de solidariedade com os demais
coobrigados, por ausência de interesse comum ou dos caracteres da
solidariedade
12. Aduz que o que poderia haver entre o contribuinte e os coobrigados seria a
responsabilidade, prevista no art. 128 e seguintes do CTN, a qual não foi aplicada
ao caso.
13. Alega que o art. 30, IX, da lei no 8.212, de 1991, também não pode ser aplicado,
em razão de, primeiro, não haver grupo econômico constituído entre os
coobrigados, segundo, porque o referido dispositivo traz inconstitucionalidade
formal.
14. Por outro lado, afirma que a competência 01/2011 está prescrita, conforme
previsto no art. 154 do CTN, uma vez que o lançamento se deu em 17/02/2016.
Do Direito
Da inexistência de grupo econômico
15. Citando a Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 494, a Lei das
Sociedades Anônimas, no 6.404, de 1976, art. 265, afirma que o conceito legal de
grupo econômico é a coordenação entre empresas e não identidade de
administrador, elemento principal em que se baseou o trabalho fiscal.
16. Argui que a fiscalização não conseguiu demonstrar a coordenação administrativa
de uma empresa sobre a outra, ou mesmo subordinação entre elas, ambos
requisitos fundamentais para ser caracterizada a existência de grupo econômico.
17. Afirma que todos os elementos levantados pela fiscalização são permitidos pela
legislação, sem que recaia sobre o empreendimento a caracterização de grupo
econômico de fato.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
8
18. Reitera ser primordial haver relação hierárquica entre as empresas, o que não foi
comprovado e nunca houve.
19. Ressalta que o controle deve ocorrer entre empresas e não pela outorga de
poderes a um mesmo procurador para agir como administrador.
20. Exige, então, que seja demonstrada a finalidade econômica, a unidade
administrativa e patrimonial, a coordenação e a relação de subordinação entre as
empresas envolvidas e destaca não ter sido sequer alegado que o administrador
teria a propriedade de fato das quotas.
21. Diz que toda a autuação tem por fundamento que interposta pessoa agia para
ocultação do verdadeiro administrador, entendimento este que se mostra
equivocado, visto que o administrador Rodrigo Domingo Fernandes nunca
ocultou tal condição, tendo sido os poderes a ele conferidos por instrumento
público, e considerando que os atos perante o poder público foram praticados
pelo procurador, como administrador.
22. Destaca que somente a ocultação de verdadeiro sócio, através de interposta
pessoa, pode configurar o grupo econômico, mas não a eventual ocultação do
administrador.
Da inexistência de subordinação e controle entre as empresas
23. O impugnante afirma haver, no caso, um grupo familiar, que atua em ramos
distintos da educação, complementares entre si, mas não concorrentes: o
COLÉGIO RRP LTDA atuando com ensino fundamental II (6o. a 9o. ano); o RRPM
CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA atuando com ensino médio e cursos
preparatórios pré-vestibulares; a EDITORA DRP LTDA atuando com a produção e
edição de obras para o ensino fundamental, médio e pré-vestibular, através da
criação de conteúdo exclusivo, revendido também para outras instituições de
ensino.
24. Em seguida, apresenta um histórico do RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA e
do COLÉGIO RRP LTDA, e afirma que jamais houve articulação entre as empresas
do suposto grupo econômico, que sempre atuaram de forma independente, em
ramos distintos, e sob coordenação pedagógica distinta.
25. Conclui não haver elementos que denotem a existência de grupo econômico de
fato e que, ademais, deve-se aplicar o benefício da dúvida em favor do
contribuinte.
Da procuração outorgada a Rodrigo Fernandes Domingos
26. O impugunante argui que os sócios da RRPM sempre exerceram atividade de
magistério, confiando a função de administração da empresa ao correspondável
Rodrigo Fernandes Domingos, ao qual também foi confiada a administração do
COLÉGIO RRP, em razão de seu bom desempenho na função.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
9
27. Afirma não haver óbice legal para que uma mesma pessoa seja procuradora ou
administradora de empresas diferentes, e que este elemento não caracteriza
grupo econômico.
28. Alega que o outorgado sempre agia em nome da empresa para a qual atuava,
sem confusão com a figura do sócio, e dentro dos limites da procuração
concedida.
Da página da internet
29. A este respeito, o impugnante alega não se verificar a juntada aos autos de
materiais alusivos à época dos fatos geradores e do período de existência do
suposto grupo econômico, restando a autuação equivocada, visto que o contexto
e a atuação das empresas atualmente difere daquela à epoca citada.
Dos contratos de terceiros
30. O impugnante alega que os contratos com terceiros firmados por Rodrigo
Fernandes Domingos não podem configurar a existência de grupo econômico de
fato, porque todos se referem a atividades auxiliares (medicina e segurança do
trabalho, plano de saúde, contabilidade, etc) e não demonstram a existência de
coordenação societária entre as empresas.
31. Destaca não haver compartilhamento dos contratos entre as empresas, tendo
sido observado apenas que foram assinados pelo mesmo representante.
32. Argui que outros elementos deveriam ter sido levantados para a caracterização
do grupo econômico de fato, como o compartilhamento de contratos, a assunção
de despesas financeiras de uma empresa por outra e a confusão patrimonial
entre elas.
Da Participação Societária
33. Além de reafirmar a existência de grupo familiar (e não de grupo econômico), o
impugnante argui ter faltado a demonstração da desconsideração da titularidade
das cotas sociais do COLÉGIO RRP LTDA, para que fosse imputada a titularidade
de fato a Rodrigo Fernandes Domingos, o que levaria à prova da presunção de
fraude.
34. Afirma ainda que, tendo sido imputada a titularidade de fato das cotas do
COLÉGIO RRP LTDA a Rodrigo Fernandes Domingos, deveria ser declarado nulo e
sem validade o ato de constituição daquela pessoa jurídica, por um dos defeitos
previstos no art. 166 do Código Civil.
35. Aduz não se denotar quaisquer desses elementos no lançamento, havendo
apenas a cobrança do tributo por presunção e não por subsunção de fatos
concretos às normas de regência, procedimento que é vedado tanto pela
Constituição Federal (art. 150, I - princípio da legalidade), quanto pelo CTN (art.
108, I - cobrança de tributo por analogia).
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
10
36. Conclui que o lançamento não tem elementos suficientes para demonstrar a
situação de fato que engedraria a fraude na opção pelo Simples Nacional, pelo
que deve ser julgado improcedente.
Da Multa Qualificada
37. O impugnante argui não haver nos autos elementos que configurem a conduta
dolosa do contribuinte, central para a aplicação da multa qualificada, no
percentual de 150%.
38. Nesse sentido, alega que ainda que houvesse a formação de grupo econômico,
tal prática é permitida legalmente.
39. Reitera que não houve ocultação por parte da impugnante, o que foi reconhecido
pela autoridade lançadora, que apurou o crédito a partir das bases de cálculo
DECLARADAS PELA FISCALIZADA em GFIP (item 12 do Relatório Fiscal).
40. Entende que, assim, não se pode falar em omissão de fato gerador e destaca que
a empresa prestou todas as informações solicitadas pela fiscalização, não se
podendo verificar intuito de fraude em sua conduta.
Dos pedidos
41. Ao fim, o impugnante requer a nulidade da autuação; a prescrição da
competência 01/2011; a improcedência do lançamento, por inexistência de
grupo econômico; a exclusão da multa qualificada, sendo aplicada a mais
benéfica ao contribuinte; alternativamente, a exclusão dos valores já recolhidos
ao Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76. Requer ainda provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1218 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS APLICÁVEIS ÀS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional se sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
11
prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento
das contribuições devidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1245 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Nulidades formais e materiais: sustenta que o lançamento e a decisão de
primeira instância estão eivados de vícios, especialmente pela ausência de provas
suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, os pressupostos necessários à
constituição do crédito tributário;
2. Inexistência de grupo econômico: alega que não há qualquer relação de
subordinação, direção, controle ou coordenação entre as empresas envolvidas,
de modo que a mera coincidência de sócios, a celebração de contratos comuns
ou o suposto compartilhamento de funcionários não são elementos jurídicos
hábeis à configuração de grupo econômico de fato;
3. Impossibilidade de inovação no lançamento: argumenta que a decisão da
Delegacia de Julgamento incorreu em inovação vedada, ao introduzir
fundamentos não constantes do auto de infração, violando os artigos 145 e 149
do Código Tributário Nacional;
4. Ilegitimidade de terceiros: impugna a imputação de responsabilidade tributária a
pessoas físicas e jurídicas não vinculadas diretamente aos fatos geradores,
afirmando inexistir qualquer demonstração de solidariedade ou interesse comum
apto a justificar sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária;
5. Aplicação indevida da multa qualificada: contesta a penalidade agravada,
sustentando que não houve dolo, fraude ou simulação, tampouco qualquer das
hipóteses legais previstas no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, ou nos artigos 71
a 73 do Decreto-Lei no 4.502/64;
6. Vedação à retroatividade de norma infralegal: afirma que a negativa de
compensação dos valores recolhidos indevidamente no âmbito do Simples
Nacional, com base em dispositivo da Instrução Normativa RFB no 1.529/2014,
configura aplicação retroativa de norma infralegal, em violação ao artigo 144 do
Código Tributário Nacional;
7. Princípio da verdade material: enfatiza que o processo administrativo tributário
deve se orientar pelo princípio da busca da verdade material, o que exige a
efetiva comprovação dos fatos imputados, sob pena de nulidade do lançamento;
8. Pedido final: requer, ao final, a total desconstituição do crédito tributário e o
consequente cancelamento do auto de infração, com a descaracterização do
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
12
grupo econômico e o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que
culminaram na cobrança fiscal impugnada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa RRPM
Cursos Preparatórios Ltda., na qualidade de incorporadora do Colégio RRP Ltda., para a
constituição de crédito tributário no montante de R$ 865.353,85, correspondente à cobrança de
contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC,
SEBRAE), apuradas no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013.
A autuação foi motivada pela inaplicabilidade do regime do Simples Nacional ao
Colégio RRP Ltda., em razão da existência de grupo econômico de fato com outras pessoas
jurídicas, notadamente RRPM Cursos Preparatórios Ltda. (empresa incorporadora), Editora DRP
Ltda. e Cantina Save Ltda.
A exclusão do regime foi formalizada mediante o Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE n.o 114, com efeitos retroativos a 01/01/2011, e a autuação teve por base, entre outros
elementos, a constatação de vínculos societários entre as empresas, a identidade parcial de seus
quadros sociais, a atuação conjunta em diversos contratos administrativos e comerciais, o
compartilhamento de empregados (verificado por meio das GFIPs), a atuação de um mesmo
gestor com poderes outorgados por diferentes empresas, a existência de contratos de mútuo
entre elas, bem como a coincidência de endereços comerciais e operacionais. Adicionalmente, a
fiscalização destacou o conteúdo de divulgação institucional constante do site do Grupo Bernoulli,
o que corroboraria a tese de integração operacional e estrutural entre as referidas empresas.
A autoridade fiscal também considerou, para fins de exclusão do regime
simplificado, os limites de receita bruta global auferida pelo conjunto das empresas, os quais
ultrapassariam os tetos estabelecidos na Lei Complementar no 123/06.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
13
Tem-se, portanto, que a autuação se fundamenta na suposta configuração de grupo
econômico de fato e na consequente inaplicabilidade dos benefícios fiscais do Simples Nacional ao
contribuinte, culminando na lavratura de auto de infração que exige tributos segundo a
sistemática ordinária aplicável às demais pessoas jurídicas.
Em seu Recurso Voluntário, RRPM Cursos Preparatórios Ltda., na qualidade de
incorporadora do Colégio RRP Ltda., busca a reforma da decisão que manteve integralmente o
crédito tributário lançado, reiterando os fundamentos da impugnação e apresentando novos
argumentos voltados à demonstração da nulidade do auto de infração e da improcedência da
exigência fiscal. Em síntese, as alegações do recorrente concentram-se na inexistência de grupo
econômico de fato, na ausência de provas válidas e suficientes que justifiquem o lançamento, e
em vícios formais e materiais que comprometem a higidez do processo administrativo-fiscal.
Inicialmente, aponta nulidades formais e materiais no lançamento, em especial a
ausência de provas suficientes para a configuração de grupo econômico de fato, exigência que,
segundo sustenta, não foi atendida pela autoridade fiscal, conforme os critérios estabelecidos pela
Instrução Normativa RFB no 971/2009 e pela jurisprudência administrativa e judicial.
Alega, ainda, que não há relação de direção, controle ou subordinação entre as
empresas envolvidas, tampouco centralização administrativa ou coordenação de atividades,
tratando-se de pessoas jurídicas autônomas, com objetos sociais e estruturas próprias. Sustenta
que a mera existência de sócios comuns, a celebração de contratos com prestadores de serviços
em comum e o suposto compartilhamento de funcionários não configuram, por si sós, grupo
econômico, sendo prática comum no setor educacional a contratação simultânea de professores
por múltiplas instituições.
Argumenta que a decisão da Delegacia de Julgamento incorreu em inovação
vedada, ao introduzir fundamentos não constantes do Auto de Infração, como a identificação de
empregados compartilhados não discriminados na fase fiscalizatória, o que violaria os artigos 145
e 149 do CTN. Questiona, ainda, a validade da sujeição passiva atribuída a terceiros, como Rodrigo
Fernandes Domingos, Editora DRP Ltda. e Cantina Save Ltda., por ausência de comprovação de
interesse comum no fato gerador ou de vínculo jurídico que justifique a responsabilização
tributária solidária.
Contesta a aplicação da multa qualificada, por ausência de demonstração de dolo,
fraude ou simulação, e alega que a decisão administrativa afastou a justificativa fiscal originária e
adotou nova motivação, incorrendo, mais uma vez, em vício de motivação e inovação vedada.
Aduz que o lançamento se baseou em fatos ocorridos posteriormente aos fatos geradores, em
violação ao artigo 144 do CTN, destacando que a incorporação entre as empresas ocorreu em
2014, enquanto os períodos fiscalizados são de 2011 a 2013.
Por fim, impugna a negativa de compensação de valores recolhidos indevidamente
no Simples Nacional, sustentando que a vedação prevista na Instrução Normativa RFB no
1.529/2014 não se aplica retroativamente aos exercícios em questão, sob pena de ofensa ao
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
14
princípio da legalidade tributária. Requer, assim, o acolhimento do recurso, com o
reconhecimento das nulidades apontadas e o cancelamento integral do crédito tributário lançado.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Preliminares.
2.1.1. Preliminar de nulidade por ausência de indicação do vínculo de responsabilidade do
sucessor.
Preliminarmente, o recorrente alega que o Auto de Infração não explicitou o liame
entre a RRPM Cursos Preparatórios Ltda. e o crédito tributário lançado, contrariando o art. 2o da
Portaria RFB 2.284/2010, que determina que, havendo pluralidade de sujeitos passivos, o auto
deve conter a descrição dos fatos, o enquadramento legal e o vínculo de responsabilidade de cada
um.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme bem demonstrado pela decisão recorrida, restou sim indicado de forma
expressa que a RRPM figurava como responsável principal na qualidade de incorporadora do
Colégio RRP Ltda., nos termos do art. 132 do CTN. A propósito, o Relatório Fiscal (itens 4 e 35)
consignou a ocorrência da operação societária de incorporação em 31/03/2014 e fez menção
explícita ao art. 132 do CTN, o qual dispõe que “a pessoa jurídica de direito privado que resultar de
... incorporação de outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas
jurídicas ... incorporadas”.
Dessa forma, a condição de sucessora tributária da RRPM foi devidamente
explicitada no lançamento – estava evidenciada no próprio quadro de sujeitos passivos e
fundamentada na legislação aplicável. Não há falar, pois, em violação à Portaria 2.284/2010 nem
em nulidade por ausência de indicação do vínculo de responsabilidade, já que a responsabilidade
por sucessão tributária (incorporação) ficou claramente demonstrada nos autos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN, 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2.1.2. Preliminar de nulidade por falta de discriminação dos funcionários compartilhados.
Também em sede de preliminar, o recorrente sustenta a nulidade do lançamento
por suposta omissão na descrição do fato, pois o auto não teria identificado quais empregados
teriam sido “compartilhados” entre as empresas do alegado grupo.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme bem demonstrado pela decisão recorrida, no item 15 do Relatório restou
demonstrado que o compartilhamento de pessoal dizia respeito aos ocupantes de funções de
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
15
gestão/administrativas comuns às empresas, evidenciado por instrumentos de procuração e
registros de GFIP anexos. Especificamente, identificou-se que Rodrigo Fernandes Domingos (sócio
da RRPM) atuava também como procurador com poderes de gestão do Colégio RRP; que Alex
Ernani de Almeida e Rosângela Fernandes Domingos igualmente detinham procurações
outorgadas pelo Colégio RRP para administrá-lo e que a Sra. Luciane Silva realizava rotinas de
Departamento Pessoal para todas as empresas (preparação/envio de GFIP). E, ainda, como se
percebe, ao contrário do que argumentou o sujeito passivo, também não há que se falar em
omissão por parte do órgão julgador sobre este ponto, tendo sido suficientemente debatido pela
decisão recorrida.
Tem-se, pois, que os “funcionários compartilhados” eram precisamente esses
agentes ligados à administração das empresas do grupo, cujas identidades, funções e períodos
constam dos documentos de procuração e extratos de GFIP anexados aos autos (Anexos G e E do
relatório). Essa descrição foi suficiente para permitir ao recorrente compreender a acusação fiscal,
possibilitando a produção de contraprovas (tanto que a Recorrente trouxe alegações sobre a
licitude de tais compartilhamentos, como abordado no mérito).
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Destarte, não prospera a arguição de nulidade por deficiência na descrição do fato;
os elementos essenciais do suposto compartilhamento de mão de obra foram consignados,
inexistindo ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235/72. Também não há qualquer nulidade na
decisão recorrida por ter enfrentado adequadamente os pontos suscitados, sendo que a
insatisfação do recorrente quanto a este ponto, é matéria atinente à interposição de Recurso
Voluntário, não havendo que se falar em nulidade.
2.1.3. Preliminar de nulidade por ofensa ao art. 144, do CTN.
O recorrente também alega ofensa ao art. 144, do CTN, argumentando que a
fiscalização teria se baseado em fatos ocorridos em 2014 e 2015, notadamente as informações
obtidas no site do Grupo Bernoulli em 2015 e o protocolo de incorporação de 2014 – para
caracterizar o grupo econômico nos exercícios de 2011 a 2013.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
16
A começar, vislumbro que o lançamento se reportou, sim, à situação verificada
durante os períodos de apuração de 2011 a 2013, sendo que as bases de cálculo das contribuições
foram apuradas exclusivamente com base em documentos desses anos, por exemplo: escrituração
contábil e folhas de pagamento do Colégio RRP, GFIPs entregues à RFB nos meses
correspondentes, contratos de prestação de serviços e comprovantes de transferências bancárias
entre as empresas naquele intervalo.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, os dados colhidos em 2014-2015
serviram apenas como provas acessórias e contextualização da relação entre as empresas, sem
interferir na delimitação temporal do crédito tributário. A prova da incorporação societária
(ocorrida em 2014) foi utilizada para fundamentar a responsabilidade tributária da sucessora
(RRPM), e não para retroagir efeitos tributários. Do mesmo modo, as informações extraídas do
sítio eletrônico do Grupo Bernoulli, ainda que obtidas em 2015, referiam-se a fatos pretéritos e
contínuos (a própria história de formação do grupo educacional desde 2000 até aquela data).
Portanto, não merece prosperar a alegação acerca da inobservância do art. 144 do
CTN, considerando que o presente lançamento se ateve à legislação vigente nos fatos geradores e
apenas utilizou provas posteriores que guardavam pertinência lógica e temporal com a situação
pretérita em apuração (comprovação do vínculo societário e do modus operandi comum das
empresas).
2.1.4. Preliminar de nulidade por inovação da decisão de 1a instância.
Também em sede de preliminar, o recorrente afirma que o acórdão da DRJ teria
extrapolado os limites da autuação ao fundamentar a responsabilidade solidária do Sr. Rodrigo F.
Domingos com base no art. 135 do CTN, supostamente não mencionado no Auto de Infração.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A meu ver, o recorrente se equivocou, pois no presente processo claramente não
foram arrolados responsáveis solidários, tendo sido lavrado o auto de infração apenas em nome
de RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, em decorrência da sucessão, ocorrida pela incorporação
do Colégio RRP Ltda, em 31/03/2014.
Dessa forma, a alegação trazida pelo recorrente é estranha aos autos.
2.2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Em que pese a alegação de decadência não ter sido renovada em sede recursal,
passo ao seu exame de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Nesse sentido, quando da impugnação, o recorrente suscitou o reconhecimento da
extinção do crédito tributário referente à competência de janeiro de 2011.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
17
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, como adiante detalhado, a caracterização de simulação afasta
quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de aplicação do prazo decadencial de 5 anos contado do
exercício seguinte, conforme entendimento pacífico (Súmula Vinculante 8 do STF não impede a
aplicação de 173, I em casos dolosos).
Ademais, mesmo que não houvesse a comprovação do dolo de fraude não há que
se falar em decadência, pois os recolhimentos eventualmente feitos pelo recorrente não abarcam
as contribuições destinadas a terceiros.
Assim, não há que se falar em decadência parcial do lançamento.
2.3. Mérito.
Em relação ao mérito, incialmente, cumpre pontuar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, as alegações ventiladas pelo sujeito passivo a respeito da
ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação de regência, escapam à competência legal da
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
18
autoridade julgadora de instância administrativa, sobretudo por não ter competência para se
manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas segundo o processo
legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, podendo
apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, e nos
estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Para além do exposto, cabe esclarecer que um dos efeitos imediatos da exclusão do
Simples Federal é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa
disposição legal, sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas
tem o condão de formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos
meramente declaratórios.
Em outras palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES, com
efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições exigidas sobre a remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
A propósito, a discussão relativa à exclusão só é cabível nos processos próprios que
tratam desta temática e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias. Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da
exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em
sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição dos Atos Declaratórios Executivo e Termos de Exclusão do
Simples.
A esse respeito, cabe esclarecer que os fundamentos fáticos e jurídicos que
motivaram a exclusão do recorrente da sistemática do Simples, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 114, com efeitos de exclusão a partir de 01/01/2011, em conformidade com
o inciso II do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, em virtude de incorrer na situação
de vedação por formação de grupo econômico, DE FATO, com as empresas RRPM CURSOS
PREPARATÓRIOS LTDA, CNPJ 03.515.918/0001-61, EDITORA DRP LTDA, CNPJ 07.169.540/0001-42,
e CANTINA SAVE LTDA, CNPJ 13.376.420/0001-19, e incidir na restrição prevista no inciso II, do art.
3o da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, e na restrição prevista no inciso I do art. 12 da
Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007.
E conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a Representação Administrativa
emitida para fins de exclusão do Colégio RRP LTDA EPP, CNPJ 07.070.277/0001-30, do Simples
Nacional e o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 114, de 15/07/2015, que compõem o
processo no 15504.723280/2015-19, não foram contestados pelo interessado, visto que não foi
apresentada manifestação de inconformidade no referido processo. Vale observar que a ciência
dos referidos atos pela empresa RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, CNPJ 03.515.918/0001-61,
foi efetuada por meio eletrônico, em 17/07/2015 (fls. 308 do citado processo 15504.723280/2015-
19). Não cabe portanto, discussão, neste processo administrativo, acerca da exclusão do COLÉGIO
RRP LTDA, CNPJ 07.070.277/0001-30, do Simples Nacional.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
19
Excluída do Simples Nacional, a empresa deve observar a legislação aplicável às
demais empresas em geral, em especial, a Lei no 8.212, de 1991, devendo assim declarar e
recolher as contribuições sociais e previdenciárias a partir da data prevista legalmente, no caso, a
partir de 01/01/2011.
Para além do exposto, novamente cabe esclarecer que no presente processo não
foram arrolados responsáveis solidários, tendo sido lavrado o auto de infração apenas em nome
de RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, em decorrência da sucessão, ocorrida pela incorporação
do Colégio RRP Ltda, em 31/03/2014, de modo que as pessoas citadas pelo recorrente não foram
arroladas como responsáveis solidárias, sendo, portanto, matéria estranha aos autos.
Avançando nas alegações trazidas pelo recorrente, também reputo correta a
aplicação da multa qualificada.
No caso presente, o Relatório Fiscal foi expresso em qualificar a situação como
simulação por parte do contribuinte: as empresas eram vendidas ao público como uma só, mas tal
informação foi omitida das declarações ao Fisco; houve fragmentação artificial de receitas e
atividades, contrariando a finalidade do Simples Nacional. Tudo isso evidencia o dolo específico de
fraude.
A alegação de que os atos estavam “registrados em cartório ou Junta Comercial”
não elide o dolo, pois a publicidade formal dos atos societários (constituição das empresas, etc.)
não significa que a relação entre elas e o efeito tributário pretendido fossem transparentes. Pelo
contrário, formalmente cada empresa parecia independente, quando na realidade atuavam juntas
– exatamente a aparência enganosa que caracteriza a simulação.
Ressalte-se: a conduta censurada não é ter um grupo, mas dissimular a realidade
para desfrutar de um benefício fiscal indevido. Houve, pois, ardil ou artifício doloso (omissão
intencional de informações relevantes ao fisco) visando a redução de tributo, o que se enquadra
na hipótese de sonegação/fraude descrita no art. 44, §1o, II da Lei no 9.430/96 (aplicável às
contribuições sociais via art. 4o da Lei 8.218/91).
Logo, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou claramente
caracterizada a intenção de suprimir o pagamento das contribuições, enquadrando-se a situação
na hipótese de fraude qualificada.
Para além do exposto, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728207/2015-33
20
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Por fim, quanto ao pedido de compensação/abatimento dos valores pagos na
sistemática do Simples, cabe esclarecer que nenhuma parcela desses valores (recolhimentos para
o SIMPLES) se refere a contribuições para terceiros (outras entidades e fundos), porquanto esse
sistema tributário isenta seus contribuintes desses tributos (artigo 3°, §4°, da Lei n° 9.317/1996).
Assim, como o presente lançamento exige apenas contribuições para terceiros (outras entidades e
fundos), não há que se falar neste processo em aproveitamento de valores indevidamente
recolhidos na forma simplificada, sendo incorreta a invocação da Súmula CARF no 76 feita pelo
recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a
fim de reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao patamar de 100%, em razão da
superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa
Qualificada, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1296
DF CARF MF
Original